Tribunal: TJDFT
Processo: 0749608-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0749608-17.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ISABELLA CRISTINA TOLENTINO SILVA IMPETRANTE: JOAO HENRIQUE LIPPELT MORENO, MARCOS WILLIAM HONORATO CAMPOS AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DO NÚCLEO BANDEIRANTE D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado JOÃO HENRIQUE LIPPELT MORENO em favor de ISABELLA CRISTINA TOLENTINO SILVA, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DO NÚCLEO BANDEIRANTE, que decretou a prisão preventiva da paciente. Relata que a paciente é acusada de ser a mentora do crime de homicídio tentado perpetrado contra seu ex-namorado, ocorrido em 30/5/2024, por vingança. Na ocasião, a vítima foi atingida por três disparos de arma de fogo, supostamente efetuados por Enzo Vincent Pires Aarão, atual companheiro da paciente, auxiliado por Leonardo Magno Amorim Macie.l Aduz que, primeiramente, a paciente cumpriu prisão temporária de 16 de julho a 15 de agosto, quando colocada em liberdade e, embora a autoridade policial tenha representado pela prisão preventiva, o Ministério Público oficiou que se manifestaria após a conclusão das investigações, com eventual oferecimento da denúncia. Explana que, em 14/11/2024, a denúncia foi oferecida, imputando à paciente e aos corréus a prática, em tese, do crime tipificado no art. 121, § 2o, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, do CP, formulando, em autos próprios, pedido de prisão preventiva (Processo n. 0703169-12.2024.8.07.0011), o que foi acolhido pelo juízo. Alega a nulidade da decisão, asseverando que a defesa não teve a oportunidade de contestar o requerimento ministerial. Entende que, devido ao lapso temporal transcorrido entre os fatos e o pedido de prisão, não havia situação urgente que justificasse a imediata decretação da prisão preventiva da paciente, sem oportunizar o devido contraditório, como determina o art. 282, § 3o, do CPP. Traz a destaque doutrina e entendimento do STF sobre o tema, requerendo seja declarada a nulidade do ato, por ofensa ao contraditório e ao devido processo legal. Em relação aos requisitos do art. 312 do CPP, aduz que, ao contrário dos demais acusados, a paciente não é alvo de outras investigações, nem figura como ré em outras ações penais, a evidenciar o equívoco do ato coator ao indicar sua periculosidade, sobretudo porque a ré permaneceu solta durante grande parte das investigações, sem qualquer registro nos autos que indique seu envolvimento com outras práticas criminosas, em flagrante violação ao art. 315, § 1o, do CPP. Sustenta, assim, que não há elementos concretos que denotem o periculum libertatis, tampouco fatos novos e contemporâneos que autorizem a segregação cautelar da paciente. Acrescenta que a gravidade em abstrato do delito, por si só, não é suficiente para o decreto prisional, em que pese o homicídio tentado representar delito de significativa gravidade, e, quanto aos demais vetores, a jurisprudência igualmente não admite a prisão preventiva baseada apenas em ilações acerca da necessidade de resguardar a ordem pública e a tranquilidade social. Argumenta que, na hipótese, a fixação de outras medidas cautelares diversas da prisão se mostra mais proporcional, mormente se consideradas as circunstâncias judiciais favoráveis da paciente, como a primariedade, os bons antecedentes, a residência fixa e ocupação lícita. Ao final, requer a concessão da ordem liminarmente para expedição de contramandado de prisão, uma vez que o mandado ainda não foi cumprido. No mérito, pugna pela convalidação dos efeitos da liminar ora postulada. É o relatório. DECIDO. Notoriamente, a liminar em habeas corpus é medida excepcional, derivada de construção jurisprudencial, que deve ser restrita a situações urgentes em que a ilegalidade ou abuso de direito sejam latentes. Na hipótese, a tese defensiva pauta-se na nulidade da decisão que decretou a prisão preventiva da paciente por ausência de prévio contraditório, bem como dos requisitos do art. 312 do CPP, em virtude da paciente ostentar condições pessoais favoráveis e não haver contemporaneidade no ato. Nesse juízo estreito de delibação, não vislumbro a nulidade apontada, haja vista que, da leitura do art. 282, § 3o, do CPP, extrai-se a mitigação da exigência da manifestação prévia da defesa sobre o pedido de prisão preventiva em casos de urgência ou de perigo de ineficácia da medida. Em julgado recente, entendeu a 5a Turma do Superior Tribunal de Justiça, corte encarregada da interpretação da legislação infraconstitucional, pela ausência de nulidade em casos tais, devido à possibilidade do contraditório diferido. Confira-se a ementa do julgado: “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR IMPOSTA. MATÉRIA PROBATÓRIA. INCOMPATIBILIDADE. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DA DEFESA. DESNECESSIDADE. VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Mostra-se inviável a análise da tese de que a agravante não teria descumprido as medidas cautelares impostas, mas que as violações registradas pela tornozeleira eletrônica seriam decorrentes de defeito do aparelho. Isso porque, como cediço, o rito célere do habeas corpus - e respectivo recurso ordinário - não admite exame aprofundado de provas, necessário para a confirmação de tal alegação. 2. "Quanto à tese de ausência de intimação da Defesa para se manifestar sobre o pedido ministerial de prisão preventiva do Acusado, de fato, na espécie é admitido o contraditório diferido pois a segregação cautelar pode ser revista a qualquer tempo pelo Magistrado de primeiro grau, inclusive por provocação do Advogado constituído" (AgRg no RHC n. 182.727/GO, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023). 3. Ademais, o art. 282, § 4o do Código de Processo Penal estabelece que "[n]o caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas, o juiz, mediante requerimento do Ministério Público, de seu assistente ou do querelante, poderá substituir a medida, impor outra em cumulação, ou, em último caso, decretar a prisão preventiva, nos termos do parágrafo único do art. 312 deste Código". Observe-se que não há ressalva, como aquela contida no § 3o do mesmo artigo, ao referir-se à decretação originária de medida cautelar, de que a defesa deva se manifestar previamente à decretação da custódia. 4. Agravo desprovido. (AgRg no RHC n. 195.045/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/4/2024, DJe de 23/4/2024.) Destarte, calcando-se o ato coator na necessidade da constrição cautelar para evitar a reiteração delitiva e assegurar o meio social, revela-se a urgência da medida cautelar, dispensando a prévia manifestação da defesa. As demais questões trazidas estão relacionadas com o próprio mérito do caso. Desse modo, a análise deve ser reservada para o julgamento definitivo da ordem, após melhor instrução do feito. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Intime-se. Solicitem-se as informações à autoridade coatora, procedendo à juntada na íntegra do Processo n. 0705533-54.2024.8.07.0011 (Pedido de Prisão Preventiva). Após, colha-se o parecer ministerial. BRASÍLIA, DF, 22 de novembro de 2024 14:56:36. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator